Tribunal: TJES
Processo: 5000062-83.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000062-83.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA TURQUES DOS SANTOS DIAS

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. IMPUGNAÇÃO DE CONTRATO FÍSICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Maria Turques dos Santos Dias contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação declaratória de inexistência de dívida c/c repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais, proposta em face do Banco C6 Consignados S.A. A apelante alega a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado, impugnando a autenticidade do contrato físico apresentado pela instituição financeira, além de afirmar que não foi oportunizada a produção de provas essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de fase instrutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Col STJ, no Tema 1061, estabelece que, quando o consumidor impugna a autenticidade de um contrato bancário, o ônus de provar a validade da assinatura recai sobre a instituição financeira, conforme o disposto nos artigos 6º, 369 e 429, II, do CPC.

No caso, a apelante impugnou a assinatura do contrato físico apresentado pelo banco, argumentando não ter celebrado a contratação. A instituição financeira apresentou contrato físico com validação digital, não sendo, portanto, caso de contratação nato digital.

O juízo de origem cometeu
error in procedendo
ao proferir sentença sem o saneamento do feito, sem oportunizar a produção de provas ou decidir oportunamente sobre a inversão do ônus probatório, o que caracteriza cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

O juiz deve oportunizar a produção de provas quando há impugnação da autenticidade de contrato bancário, sob pena de nulidade da sentença proferida sem fase instrutória.

A inversão do ônus da prova deve ser apreciada na fase instrutória, garantido o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 6º, 357, III, 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061; TJES, AC 0027328-34.2015.8.08.0048, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Julg. 02/08/2022.

Vitória, 26 de novembro de 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a r. sentença, de oficio, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000062-83.2024.8.08.0011

APELANTE:
MARIA TURQUES DOS SANTOS DIAS

APELADO:
BANCO C6 CONSIGNADOS S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MARIA TURQUES DOS SANTOS DIAS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a sentença de id. 9226143 proferida pela MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais na
“ação declaratória de inexistência de dívida c/c repetição do indébito e indenização por danos materiais e morais”
ajuizada pela apelante em face do
BANCO C6 CONSIGNADOS S.A
.

Em suas razões, a apelante devolve a tese inaugural, dizendo que foi vítima de fraudes em operações de empréstimos consignados, realizadas em seus benefícios previdenciários, que não foram solicitadas nem autorizadas por ela. A apelante impugna os documentos apresentados pelo banco, afirmando que o contrato de empréstimo não foi validamente celebrado, carecendo de assinatura e de comprovação de autorização legítima. Argumenta, ainda, que não teve oportunidade de produzir provas na fase instrutória do processo, sendo negados os pedidos de depoimento pessoal, testemunhal e pericial. Diante dos fatos, a apelante pleiteia a reforma integral da sentença, com a declaração de inexistência da dívida, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Muito bem.

Ao revolver os autos, noto que a parte autora desde a inicial impugna a veracidade do contrato juntado pela ré em id. num. 9102826, sendo novamente impugnado pela parte requerente em réplica (id. num. 9102984).

Em tais hipóteses, tenho compreendido que se aplica o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que determina que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

A partir de tal premissa, registro que no presente caso a apelada afirma que a contratação ocorreu de forma digital. No entanto, verifico que o contrato juntado pela instituição financeira foi assinado fisicamente.

Assim, muito embora o banco junte um dossiê e um laudo da suposta contratação (id. num. 9102826 e 9102827), à míngua de outras informações sobre a forma de contratação, entendo que tais documentos seriam, em verdade, uma validação digital do contrato físico.

A despeito disso, observo que após a réplica do autor, o MM. Juízo
a quo
sentenciou o processo de forma antecipada, oportunidade em que julgou improcedentes os pedidos,
abstendo-se, contudo, de sanear o feito anteriormente, fixando os pontos controvertidos, apreciando em tempo adequado o pedido de inversão do ônus da prova e determinando a produção de provas indispensáveis à solução da controvérsia.

Nesse contexto, sendo o ponto controvertido da lide a contratação do empréstimo, e impugnando a autora/apelante a assinatura aposta no contrato, não poderia o MM. Juízo de Origem julgar improcedentes os pedidos por falta de comprovação do fato constitutivo do direito autoral se não abriu a fase instrutória da ação, à luz do que determina o Tema n. 1.061/STJ.

Evidencia-se, portanto, que a sentença padece de nulidade, por ter sido proferida sem a observância do devido processo legal e do amplo direito de defesa e contraditório, estabelecido pelos incisos XIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal, restando, portanto, configurado o cerceamento de defesa.

Registre-se, por fim, que é sedimentado na jurisprudência que a inversão do ônus da prova é regra de instrução, e não de julgamento, questão essa, inclusive, que foi devidamente inserida no Código de Processo Civil (CPC, art. 357, III).

Desse modo, “
justamente por ser regra de instrução, resta patente que o juiz da causa, ao tratar da pretendida inversão do ônus probatório, obrigatoriamente deve alertar as partes envolvidas no processo mediante decisão motivada - ainda na fase instrutória - de forma a garantir a parte tempo hábil a produção de provas”
(TJES; AC 0027328-34.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 02/08/2022; DJES 23/09/2022).

Assim, deve o MM. Juízo
a quo
apreciar a inversão do ônus da prova, independentemente do seu deferimento ou não, oportunamente em fase de instrução do processo.

Portanto, de ofício, concluo que deve ser anulado o ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para instauração de fase instrutória.

Desta feita, de ofício,
ANULO
a r. sentença, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para instauração de fase instrutória e regular prosseguimento com prolação de nova sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões